Tribunal: CARF
Processo: 10480.913070/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913070/2009-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.425 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
TIM NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. DCTF RETIFICADORA PÓS CIÊNCIA
DO DESPACHO DECISÓRIO. ÔNUS DA PROVA. EFEITOS.
A DCTF retificadas apresentados após a ciência da contribuinte do Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente para a
comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do CTN.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913070/2009-74
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.913070/2009-74

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-000.900, de 15/08/2019 (fls. 131/143), proferida
pela 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Da Declaração de Compensação
O processo trata de Declaração de Compensação - PER/DCOMP (fls. 2/6), por
intermédio da qual compensa débito da COFINS (código 2172), com alegado crédito relativo à
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE (código 8741, período de apuração
abril/2005), derivado de “pagamento indevido ou a maior”, efetuado em 13/05//2005.
Em 07/10/2009, a DRF no Recife-PE proferiu o Despacho Decisório – eletrônico
(fl. 7/9), por intermédio do qual resolveu não homologar a compensação realizada pela
contribuinte no referido PER/DCOMP, por insuficiência de crédito, nos seguintes termos:
““Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 31.711,10. A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.” (Grifei)
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 12/25, acompanhada de cópias de documentos (cópia de Contrato Social,
DARF de pagamento e de Declarações – DCOMP, fls. 26/51). A contribuinte alega, em resumo,
que: (i) requer a nulidade, pois existe carência de fundamentação e motivação do Despacho
Decisório, violando o exercício dos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, (ii) com
fundamento nos arts. 165 e 168 do CTN, argui ser detentora do crédito indicado no
PER/DCOMP, crédito não fulminado pelo prazo decadencial; (iii) que o crédito decorre da CIDE
recolhida a maior em 15/04/2005 e que houve equívoco de ordem material no preenchimento da
DCTF do período de apuração do crédito; (iv) discorre acerca do princípio da verdade material,
e que o mero erro no preenchimento da DCTF não é suficiente para surgir exigência tributária;
(v) os créditos utilizados são facilmente comprovados por meio de todos os documentos fiscais
apresentados à RFB, (vi) destaca a expressa autorização conferida pelo art. 11 da IN no 903, de
2008, para a retificação de ofício pelo Fisco das informações prestadas em DCTF.
Por fim, requer que seja determinada a conversão do julgamento em diligência
para que seja efetivamente examinada a escrita fiscal da Contribuinte.
A DRJ no Recife (PE), esclarece que juntou aos autos EXTRATOS das DCTF
extraídos dos Sistemas da RFB - incluindo a DCTF retificadora, apresentada em 24/11/2009,
na qual consta o débito apurado dessa contribuição, com crédito vinculado de igual valor atinente
a pagamento (fls. 60/62).
Em seguida, apreciou a Manifestação de Inconformidade que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 11-35.310, de 27/10/2011 (fls. 63/77), em que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, para rejeitar a arguição de nulidade e o
pedido de diligência e o não reconhecimento do direito creditório.
No Acórdão restou assentado que: (i) a compensação, nos termos em que definida
pelo artigo 170 do CTN, só poderá ser homologada se o crédito do contribuinte estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza, (ii) compete ao sujeito passivo o ônus da prova relativo a
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.913070/2009-74

direito creditório utilizado em DCOMP; (iii) a não comprovação do direito creditório alegado
implica a não-homologação da compensação em que ele foi utilizado e a consequente cobrança
do débito indevidamente compensado, (iv) o primeiro ato escrito praticado por servidor
competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária, implica a perda da
espontaneidade para retificar as declarações apresentadas e, (v) a retificação da DCTF não
produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a tributos em relação aos
quais a pessoa jurídica haja sido intimada de início de procedimento fiscal.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 81/99), onde reitera os argumentos aduzidos na Impugnação e assegura que: (i)
em decorrência de carência em sua fundamentação, requer a anulação do Despacho Decisório, pois
viola o Princípio do Contraditório e Ampla Defesa; (ii) constatou ter efetuado recolhimento a maior a
título de IRRF, CIDE, PIS-importação, COFINS-importação, incidentes sobre operações de remessa
ao exterior de royalties pela cessão de direitos de uso de programas de computador e pela
contraprestação de serviços técnicos e administrativos, recolhimentos estes que foram realizados
desde o ano-calendário de 2004; (iii) não merece prosperar o entendimento do Acórdão recorrido
ao afirmar que "a retificação da DCTF posteriormente ao início do procedimento fiscal não surte
efeitos no que tange à alteração do valor devido daquela contribuição já confessado em DCTF”,
(iv) que o entendimento adotado pelo julgador de primeira instância, que desconsiderou por
inteiro a DCTF retificadora, por entender que esta não surtiria efeitos após a ciência do despacho
decisório; (v) discorda da desnecessária realização de diligência solicitada, pela busca à verdade
material, situação essa que foi adequadamente espelhada nas DCTF retificadoras transmitidas em
24/11/2009, a qual põe por terra quaisquer dúvidas quanto à liquidez do crédito cuja
compensação foi pleiteada pelo PER/DCOMP.
Não foram anexados novos documentos probatórios ao Recurso Voluntário,
exceto uma cópia de uma decisão do CARF, que lhe foi favorável (fls. 114/118).
Decisão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3001-000.900, de 15/08/2019 (fls. 131/143), proferida pela 1a
Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, que rejeitou a preliminar de nulidade
suscitada e o pedido de diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conforme ementa dessa decisão, o Colegiado assentou que: (i) a retificação da
DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia
para a transmissão da DCOMP nem é ato que cria, por si mesmo, o direito de crédito do
contribuinte, e (ii) é do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando
estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo interessado.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3001-000.900, de 15/08/2019, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 153/169), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: Compensação – Comprovação do crédito e ônus probatório.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.913070/2009-74

Para comprovar a divergência, apresentou como paradigma, o Acórdão no 3302-
01.406, de 26/01/2012 (da própria empresa TIM), argumentando que tanto no recorrido, como
no paradigma, a Recorrente, retificou a DCTF após o Despacho Decisório, e não apresentou
outras documentações para justificar a retificação.
No Acórdão recorrido, considerou-se que o ônus da prova é do Contribuinte e
como visto, a recorrente em momento algum desincumbiu-se de seu dever de trazer os
necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior
e se negou provimento por esta precisa razão. Por outro lado, no paradigma, se entendeu que o
ônus da prova seria do Fisco, porque não se considerou o Despacho Decisório como passível de
afastar a espontaneidade. Assim, embora não se tenha comprovado o crédito, deu-se parcial
provimento ao recurso, para retorno dos autos à origem a fim de apuração dos indébitos.
Assim, no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, restou demonstrado
haver interpretação divergente na aplicação da legislação tributária. Desta forma, com
fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, de 10/12/2020, exarado pelo
Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 217/220, DEU SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3001-000.900, de 15/08/2019, do Recurso Especial do
Contribuinte que foi dado seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls.
222/247, requerendo, no mérito, que seja negado provimento ao Recurso Especial, para
manutenção da decisão recorrida, em relação à matéria.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho exarado pelo Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF de fls. 217/220, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação à seguinte matéria: “Compensação – Comprovação do
crédito e ônus probatório.”
A controvérsia tratada no presente Recurso Especial diz respeito à possibilidade
do recebimento da DCTF retificadora transmitida após ciência do Despacho Decisório para
sanar erro material que obstava o reconhecimento do crédito fiscal aventado, bem como versa
acerca das alegadas provas apresentadas pela Contribuinte.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.913070/2009-74

Pois bem. Estamos a tratar de Declaração de Compensação (extinção de crédito
tributário, mediante a modalidade prevista no art. 156, II, do CTN), em que o Contribuinte não se
desincumbiu do ônus probatório consistente em demonstrar o seu direito creditório. Isto é, não
comprovou nos autos que houve erro ou pagamento a maior hábil a gerar o indébito alegado,
(recolhimento à maior de CIDE relativo ao período de abril/2005).
No entanto, a Contribuinte não traz apontamento da origem do indébito e
tampouco qualquer elemento de prova. Limitou-se a afirmar que:
“(...) Tal crédito decorre da CIDE recolhida a maior em 134/05/2005, no valor, à época,
de R$ 227.442,77. Aduz que a autoridade administrativa “(...) considerou o crédito
inexistente através do Despacho Decisório em comento, o qual não permite à ora
Impugnante conhecer o motivo real do indeferimento da compensação requerida.
Mesmo assim, pode-se logicamente inferir a ocorrência de mero equívoco de ordem
material no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF do período de apuração do crédito vindicado.”
“Além disso, os créditos utilizados pela Impugnante são facilmente comprovados
por meio de todos os documentos fiscais já apresentados à SRF, sendo de seu
conhecimento, (...). Neste espírito, destaque-se a expressa autorização conferida pelo
artigo 11 da Instrução Normativa no 903/2008 para a retificação de ofício pelo Fisco das
informações prestadas pelo contribuinte em DCTF viciadas por erro de preenchimento”.
De fato, não há óbice para a retificação de DCTF, desde que haja a comprovação
documental do erro objeto de correção.
Como a DCTF foi retificada em 24/11/2009 (fls. 60/62), após o Despacho
Decisório proferido em 07/10/2009 – fl. 7, aplicando-se os efeitos da exclusão da
espontaneidade, conforme previsto na legislação no §1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972,
é pertinente perquirir acerca da possibilidade jurídica de o requerente fazê-la e da eficácia
probatória que a DCTF retificadora carreia na comprovação do alegado indébito.
É consabido que a compensação via PER/DCOMP, não está vinculada a
retificação de DCTF. Isso porque o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos
termos dos art. 165 e 168 do CTN, a retificação da DCTF não “cria” o direito de crédito.
Por conseguinte, se transmitida a PER/DCOMP sem a retificação ou com
retificação após o Despacho Decisório da DCTF, o Contribuinte tem direito subjetivo à
compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito. No entanto, não é o caso do
presente processo.
Para comprovar o alegado crédito, a Contribuinte anexa aos autos (junto com a
Impugnação), cópias: do Contrato Social, Cadastro do CNPJ, DARF de pagamento e extratos
dos PER/DCOMP (fls. 26/51). Não foram anexados novos documentos ao Recurso Voluntário.
Verifica-se no Acórdão recorrido que o Colegiado entendeu não haver
comprovação de indícios de provas dos créditos alegados e, com os elementos constantes nos
autos como a cópia de Declarações de sua própria responsabilidade, não foi possível verificar a
certeza e liquidez do direito pleiteado, consoante extrato do voto abaixo transcrito (fl. 142):
“(...) De outra feita, é cediço que este E. Tribunal tem até flexibilizado texto seco da
norma, permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a
existência do crédito.
“(...) No caso dos autos, como visto, a recorrente em momento algum desincumbiu-se
de seu dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior”.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.913070/2009-74

Verifica-se que a empresa não demonstrou a base de cálculo utilizada para apurar
a CIDE paga no período. Dessa forma, não há como se afirmar qual ou quais valores integraram
erroneamente a sua base de cálculo. Não se pode afirmar a origem/causa do pagamento indevido.
Não acostou aos autos qualquer documento contábil ou fiscal que poderia respaldar o seu crédito
e a retificação da DCTF por ela realizada após o recebimento do Despacho Decisório.
Sequer anexou planilhas com a memória de cálculo que evidencia a diferença
alegada ou mesmo as razões fáticas ou jurídicas que justificaram a retificação na sua apuração.
Inexiste um comparativo realizado pelo Sujeito Passivo entre sua apuração fiscal original e
retificadora, não estando evidenciado documentalmente qual a origem do crédito.
Conforme bem demarcado pela decisão recorrida, a questão posta na espécie é a
desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é o
débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na
DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e demonstrar qual o
montante efetivamente devido.
Nesse diapasão, na ausência de documentação referente ao crédito, entendo que a
pretensão da Contribuinte não merece acolhida, uma vez que, regra geral, considera-se, com base
no CPC/2015, que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, é da própria empresa o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento, não
prosperando a alegação do Contribuinte, quanto à ilegalidade da recusa (imotivada) do conjunto
comprobatório apresentado, conforme preceitua os artigos 2o e 38 da Lei 9.784 de 1999.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório
não é suficiente para a demonstração do crédito pleiteado em PER/DCOMP, sendo
imprescindível que a Contribuinte faça prova do erro em que se fundou a retificação.
Posto isto, uma vez que o Contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos
de prova de que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF, não se
prestando, neste momento, a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
Contribuinte ou do Fisco, é de se negar o provimento ao Recurso Especial interposto, devendo
ser mantida a conclusão alcançada pelo Acórdão recorrido no sentido da inexistência de qualquer
direito creditório na hipótese.
Conclusão
Nesse sentido, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.425 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.913070/2009-74

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital